Tribunal: TJSP
Processo: 1112098-33.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS DOS AUTORES – DANO MORAL NÃO RECONHECIDO – RECURSO DO RÉU – questionamento a respeito da contratação que sequer foi comprovada – apelante que não cuidou de

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS DOS AUTORES – DANO MORAL NÃO RECONHECIDO – RECURSO DO RÉU – questionamento a respeito da contratação que sequer foi comprovada – apelante que não cuidou de exibir o instrumento contratual assinado pelos apelados – imperativas a declaração de inexistência do débito e a determinação de devolução dos valores indevidamente descontados.

QUANTIA DEPOSITADA NA CONTA BANCÁRIA DOS AUTORES EM RAZÃO DO CONTRATO EM PAUTA – possibilidade de compensação entre os valores a serem restituídos e a quantia creditada na conta corrente dos apelados, por conta do financiamento não contratado por eles – necessária a devolução da quantia ou a compensação para se evitar o enriquecimento sem causa – apelo provido no ponto.

Resultado: sentença mantida quanto ao principal, nos termos do art. 252 do RITJSP – recurso parcialmente provido.